Tribunal: CARF
Processo: 10980.011455/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.011455/2007-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ELIZABETH LEMANSKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A DAA é de inteira responsabilidade do contribuinte, o Direito tributário
Nacional adota o Princípio da Responsabilidade objetiva, art.136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44/45) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 34/37), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Por meio do auto de infração de fls. 03/07 exige-se o imposto
suplementar de R$ 4.227,46, a multa de oficio de R$ 3.170,59 e acréscimos
legais, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2003, ano-calendário 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011455/2007-01
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011455/2007-01

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos
legais de fls. 04, apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos do Banco
Bradesco S/A de R$71.145,62 e dedução indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$ 1.089,42. Afirma-se que, intimada, a contribuinte não compareceu
para prestar esclarecimentos.
Regularmente cientificada do lançamento em 21/08/2007 (fl. 04), a
interessada ingressou, em 20/09/2007, por meio de representante (procuração à
fl. 26), com a impugnação de fls. 01/02, instruída com os anexos de fls. 02/11.
Após referir-se aos fatos do lançamento, diz que não relacionou os
rendimentos auferidos de Bradesco S/A "por um lapso" mas que houve o
recolhimento de R$ 15.038,08 de imposto de renda na fonte, enquanto o auto de
infração considerou apenas R$ 14.488,08. Anexa documento.
Quanto ao imposto glosado, afirma que "houve de fato a retenção
de R$ 1.089,42 (um mil e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) na
Fonte, conforme declaração da Apoiar Imóveis, CNPJ 76.676.352/0001-23 em
anexo".
Requer o recálculo dos valores exigidos, considerando-se as
retenções de imposto de renda que considera comprovadas.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual a contribuinte
não se manifesta expressamente, ou com a qual concorda.
GLOSA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A compensação do imposto retido na fonte na declaração de ajuste
anual está subordinada à posse de comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora e confirmado por Declaração de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim concluindo:
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de considerar não impugnada a
omissão de rendimentos, resultando R$ 2.588,04 de imposto suplementar, R$
1.941,03 de multa de oficio de 75% e acréscimos legais, e procedente a parte
impugnada do lançamento, mantendo as demais exigências consignadas no auto
de infração.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- ao contrário do julgado, recorreu sim de todo valor que lhe foi imputado;
- a declaração foi feita de acordo com os documentos apresentados à época e que a
empresa não a informou sobre a retificação da DIRF e que não tem acesso às informações
prestadas por terceiros ao Fisco;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011455/2007-01

- não pode ser penalizada em lugar da empresa que deduziu dos pagamentos e não
repassou à Receita Federal, sendo injusta e incabível a glosa, uma vez que pagou o imposto
devido quando recebeu o valor líquido de seus alugueis;
- desconhecia o fato de que a Apolar Imóveis não recolhia os tributos aos cofres
públicos, fez sua declaração baseada no extrato fornecido pela administradora e não pode ser
penalizada pela apropriação indevida feita por terceiros;
Ao final requer o cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 23/02/2010 (e-fl. 43); Recurso Voluntário
protocolado em 25/03/2010 (e-fl. 44), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 29).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:

TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados pela contribuinte com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) constatou-se omissão de rendimentos de aluguel
recebidos do Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 71.145,62.
A contribuinte foi intimada em 08/01/2007 e não compareceu para
apresentar documentos ou prestar esclarecimentos.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A contribuinte declarou R$ 1.089,42 de imposto de renda retido pela Rede
BOX Ltda. Intimada em 08/01/2007 não compareceu para apresentar os
documentos solicitados ou prestar esclarecimentos. Glosamos o imposto
de renda retido na fonte por falta de comprovação de sua retenção.
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95.
o valor da Linha 05 - Imposto Retido na Fonte, foi alterado em razão da
inclusão de valor correspondente a rendimentos tributáveis que não
haviam sido informados na Linha 01.
De acordo com a DIRF do Banco Bradesco S.A. incluímos R$ 14.488,08
de imposto de renda retido na fonte.
A r. decisão revisanda, por unanimidade, julgou não impugnada a omissão de
rendimentos e procedente a parte impugnada do lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011455/2007-01

No Direito Tributário Brasileiro, vale o princípio da “responsabilidade objetiva”,
segundo o art. n°136 do CTN.
Em sendo objetiva a infração, só existe um caminho a percorrer pela defesa, que é
a demonstração da inexistência material do fato tipificado, como antijurídico. O ônus da prova é
de inteira responsabilidade do sujeito passivo.
Se na relação entre particulares, ocorreram fatos que ensejaram o ilícito, esta
reparação de danos deve ser resolvida entre eles.
Entende este relator, que o contribuinte poderá ser responsável pela infração
cometida, por culpa in elegendo ou in vigilando.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital